Tribunal: TJMT
Processo: 1023943-42.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO CORPORAL – 2. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME VALORADOS DE MODO PEJORATIVO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA SANÇÃO DEFINITIVA, POR SE ENCONTRAR NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. É descabida a absolvição do apelante pelo delito de lesão corporal pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão sofrida por ela. Ademais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas pelo auto de exame de corpo de delito atestando a existência dos ferimentos.
2. Apesar da fundamentação inidônea empregada no incremento da pena-base, o fato é que, na segunda fase dosimétrica, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a pena foi conduzida ao mínimo cominado, portanto, verifica-se ausência de interesse recursal no tocante ao pleito de abrandamento da pena, eis que dosada, definitivamente, no mínimo legal.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023943-42.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMARAYLTON JOSE MEIRA - CPF: 059.458.151-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS ALVES FERREIRA - CPF: 023.645.521-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ALONCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 826.702.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISADORA LUIZA SILVA DE LIMA - CPF: 051.905.281-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A
LESÃO CORPORAL
–
2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME VALORADOS DE MODO PEJORATIVO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA
–

INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA SANÇÃO DEFINITIVA, POR SE ENCONTRAR NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É descabid
a

a
absolvição do apelante pelo delito de lesão corporal pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte,
a
sua condenação fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente
o
apontou como autor da agressão sofrida por ela
. Ademais, deve ser destacado
que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas
pelo auto de
exame de corpo de delito atestando a existência dos ferimentos
.

2.
A
pesar da fundamentação inidônea
empregada n
o

incremento da pena-base, o fato é que, na segunda fase dosimétrica, com o reconhecimento da

atenuante da confissão espontânea, a pena foi conduzida ao mínimo cominado,
p
ortanto, verifica-se ausência de interesse recursal no

tocante ao pleito de abrandamento da pena, eis que dosada, definitivamente, no mínimo legal.

3.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Amaraylton
Jos
é
Meira

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
1a Vara Esp
ecializada
de Violência
D
om
é
stica
e Familiar C
ontra a
M
ulher
da Comarca
de
Rondonópolis
/
MT
,

nos autos da
Ação Penal
n.
1023943-42.2020.8.11.0003
,
conden
ando-o pela prática do crime de lesão corporal
no âmbito doméstico
, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal,
à pena de
3 (três) meses
de detenção, em regime a
berto
e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título

de reparação dos danos causados pela infração
à vítima
.

Registre-se, por oportuno, que no
referido
édito judicial
,

ele
foi absolvido da prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal.

O
apelante
, nas razões recursais que
estão

no ID
155105872
,
postul
a

“
seja analisado os autos, de modo a satisfazer o direito de recurso exercido pelo réu em sua autodefesa, com possibilidade de absolvição
”
;

requerendo,

subsidiariamente
, a

fixação da pena-base no mínimo legal,
com o
a
fasta
mento

d
a análise pejorativa da culpabilidade e
dos
motivos do crime
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões que estão no
ID
155105877
,
pugna
pelo desprovimento deste
recurso
,

linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto

no ID

158551661
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante

no ID
155105839
,
narra os fatos desta forma:

[...]

porque em 31/10/2.020, por volta das 21h, em via pública, no interior do veículo, em

Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras
ameaçou de causar mal injusto e grave

contra a companheira Isadora Luiza Silva de Lima; e, com socos, murros e tapas,
ofendeu a

integridade corporal e a saúde
da companheira Isadora Luiza Silva de Lima, causando equimose na

região malar esquerda, conforme laudo pericial 200.1.02.2020.023825-01, BOPM 2020.264848 e

declarações
vitimárias
.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes e tinham um filho.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima, disse que a mataria, que

mataria toda a família dela e deu golpes nela que causaram as lesões corporais citadas. Interrogado,

o denunciado ficou em silêncio.

[...]

A
materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
155105801
);
termo de representação criminal (ID
155105807
)
;
boletim de ocorrência (ID
155105819
);
e
laudo de exame de lesão corporal
/
mapa topográfico para localização de lesões (
ID
155105840
)
;
bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

N
o toca
n
te à autoria delitiva atribuída ao
apelante
, não há como se extrair
, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
a sentença
condenatória
, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência
por parte dele
.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a vítima
Isadora Luiza Silva
d
e Lima
, na fase
judicial
,
asseverou que
ela e o apelante
tiveram uma discussão, começaram a brigar
dentro do veículo do casal
e
,
após
proferir ameaças contra
ela
,
ele
desferiu um soco

rosto
da ofendida
.

Veja-se
, esta parte do depoimento de Isadora Luiza:

[...]
Que é casada; Que é autônoma; Que o acusado é o

seu esposo; Que confirma a ocorrência; Que chamou a
Policia
;
Que foi agredida;
Que foi a primeira vez daquela forma; Que tinham discussões; Que nunca foi tão grave; Que confirma as lesões
; Que fez o corpo de delito; Que o seu filho estava junto no momento da briga; Que o acusado foi preso; Que quando saiu voltou para casa
; Que conversaram para tentar se

acertar; Que estava disposto mudar; Que precisa da ajuda; Que depois disso não aconteceu

mais nenhuma discussão; Que os fatos ocorreram dentro do carro; Que

houve ameaça de

morte; Que o acusado estava diferente; Que teve medo; (...); Que sempre foi agressivo com a

vítima; Que sempre avisou que iria chamar a
Policia
; Que não iria se submeter esse tipo de

violência; (...); Que fazia uso de bebida alcoólica; Que neste dia tinha ingerido; (...); Que o

denunciado fez ameaça e depois lhe agrediu;
[...]
(
E
xcerto
s
da sentença
condenatória vista

no
ID 155105861).

Destacamos

Por sua vez, o apelante afirmou em juízo que
no dia dos fatos havia ingerido bebida alcoólica e de
fato deu um soco no rosto da vítima,
tal como se infere destes fragmentos de seu interrogatório:

[...] Que é casado; Que é lubrificador; (...); Que não faz mais

uso de bebida alcoólica; (...); Que estava embriagado; Que acha que ameaçou de morte a vítima;

Que aconteceu na residência comum; Que se recorda dos fatos; Que tinham discutido; Que levou a

vítima para a rodoviária;
Que discutiram lá; Que voltaram para a residência; Que quando

chegaram à companheira ligou para a Polícia;
Que dentro do carro desferiu um soco no rosto da

vítima
;
[
...
]
; Que ficou detido; [...]
(
E
xcerto
s
da sentença
condenatória vista no
ID 155105861)
Destacamos

Além disso,
o
laudo do
exame
de corpo de
delito
realizado na vítima
,
exteriorizado
no ID
155105840
,

consta
tou
a existência de
“
e
quimose na região malar esquerda
”
,
lesões, essas, que
se coaduna
m
com os fatos narrados pela vítima durante a instrução processual
, ou seja, “
vestígios de lesão corporal de caráter contuso
”.

Sendo assim, não
obstante
o
apelante
sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado o crime de lesão corporal contra sua
companheira
,

a versão
que
apresent
ou
para os fatos em apuração não encontra respaldo nas provas
pr
oduzidas na
instrução
processual
, uma
vez que
ela

foi firme
ao relatar,
em ambas as

fases
processuais
,
a ocorrência da violência doméstica

narrada na prefacial da acusação
.

Ainda acerca
dessa
matéria
,
não se pode olvidar que,

em crimes
des
s
a natureza, praticados, em regra,
na clandestinidade
,
as
declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório,
especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros,
como sói ser na hipótese
.

A propósito, acerca do tema, veja o entendimento deste

Tribunal
de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO
PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).
Destacamos

Anote
-se,
ainda nesse diapasão
,
que,
na
espécie
,
não se pode cogitar na aplicação, em favor
do
apelante
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar
, ademais,
que essa situação, efetivamente, não se verificou,
uma vez
que

o conjunto probatório encontradiço
neste

álbum processual
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da
sua condenação
.

Noutro giro, o apelante almeja a retificação
da
pena-base, fixando-a no mínimo legal,
com o afastamento da
análise pejorativa da culpabilidade e dos motivos do crime.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que, para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal, daí por que ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo de primeiro grau quando da aplicação da pena ao apelante:

[...]
A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da

individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in

concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o

do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código

Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, o

mesmo possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido

com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado

não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez

que lesionou a esposa sem nenhum motivo aparente, demonstrando a

b
analidade da ação.

V -
As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo

penal.

VI -
Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada

contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma

a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três)

meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que

não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não

pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, §

9o, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica,

sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do

acusado.

De outra banda, verifica-se a presença da circunstância atenuante

de confissão espontânea, descrita no Artigo 65, III, “d”, do Código Penal, razão pela qual,

atenuo em
10 (dez) dias
a pena do acusado.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da

dosimetria, é a de
03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de

aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
03

(três) meses de detenção.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado
AMARAYLTON JOSE

MEIRA
, em
03 (três) meses de detenção,
em relação ao crime descrito no Artigo 129 § 9°, do

Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/2006, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c

§ 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal,

cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. [...]
(ID 155105861)

Como se vê
da
sentença condenatória acima
parcialmente
transcrit
a
,
tem razão
o apelante
ao sustentar que a
magistrada
aferiu
pejorativamente a culpabilidade
e os motivos do crime
,

com base em argumentos genéricos e ínsitos ao tipo penal.

Com efeito, a

s
entenciante asseverou que a culpabilidade do apelante foi acentuada porque
possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
, elementos, esses, que são inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual: “
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.”

Aliás, sobre a necessidade de serem indicados elementos concretos acerca da excepcionalidade da conduta do agente a fim de justificar o recrudescimento da pena-base, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE
, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

-
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial
consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem
ser utilizados para aumentar a pena-base
. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito
foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido
. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam
jóias
e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

[...]

(STJ,
AgRg
no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
02/06/2020).
Destacamos

Da mesma forma, denota-se que
a
magistrad
a
não agiu corretamente ao avaliar negativamente os motivos do crime, pois
considerou
apenas
que
os motivos foram banais, sem
, contudo, indicar
qualquer elemento
de convicção
que demonstre a maior reprovabilidade da conduta do apelante.

A propósito, analisando caso semelhante ao discutido nestes autos, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS COERENTE E HARMÔNICO EM AMBAS AS FASES – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE – INCIDÊNCIA INDEVIDA DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, “E”, “F”, DO CÓDIGO PENAL QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o) – BIS IN IDEM – AJUSTE DE OFÍCIO – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – INVIABILIDADE – PEDIDO REALIZADO NA DENÚNCIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO REPETITIVO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O delito de ameaça dispensa a comprovação da realização de mal injusto e grave, restando suficiente o fundado temor causado à vítima.

A
desvaloração
das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para
negativá-las
elementos intrínsecos ao tipo penal.

A exigência de comportamento diverso e a menção a processo criminal arquivado não constituem fundamentos válidos para negativar a vetorial da culpabilidade.

Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos, que indiquem maior reprovabilidade da conduta
.

Cuidando-se de delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, imperioso é o afastamento, de ofício, das agravantes do art. 61, II, “e”, “f”, do Código Penal, sob pena de bis in idem.

Se o delito envolve violência doméstica e há na peça acusatória pedido expresso de indenização, é viável a sua fixação, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

(TJMT, N.U 0009166-17.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021).
Destacamos

No entanto, apesar da fundamentação inidônea
empregada pela
prolatora da sentença condenatória
n
o

incremento da pena-base, o fato é que, na segunda fase dosimétrica, com o afastamento da

agravante previ
sta
no art
.
61, II,
f
, do Código Penal, e reconhecimento da

atenuante da confissão espontânea, a pena foi conduzida ao mínimo cominado, ou seja, 3 (três)

meses de detenção. Portanto, verifica-se ausência de interesse recursal no

tocante ao pleito de abrandamento da pena, eis que dosada, definitivamente, no mínimo legal.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de apelação aviado por

Amaraylton
Jose Meira
,
mantendo
inalterada
a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023